Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729923-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: AMARILDO MATEUS DE LIMA D E C I S Ã O A apelante foi intimada para realizar o preparo, porém quedou-se inerte. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator